Tribunal: STF
Processo: RHC 241064
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jonathan Enrik Cosme Pereira da Silva contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 853.174/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior (doc. 53).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 12/8/2011, às penas de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.400 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa, em 5/9/2012. Acordão transitado em julgado, em 18/1/2023.(doc. 53)



    Neste recurso ordinário, alega a defesa constrangimento ilegal decorrente do aumento da pena base do recorrente, à míngua de fundamentação idônea, olvidando-se a primariedade e a idade (21 anos) na fase subsequente; e da inexistência de provas suficientes para a condenação pelo crime de associação para o tráfico, pois não demonstrados elementos robustos de estabilidade e permanência quanto ao vínculo associativo.



    Ao final, requer 



    “a absolvição do delito de associação para trafico tendo em vista a falta de estabilidade e da permanência necessária para configuração do crime de associação caso não for entendimento requer a redução da pena delito de trafico para 5 anos tendo em vista que o paciente em questão e primário menor de 21 anos”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO HÁ MAIS DE 11 ANOS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental improvido.” (doc. 53).



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    Além disso, o julgado proferido pelo STJ não revela ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.



    O Ministro Sebastião Reis Júnior consignou, no voto condutor do acordão (doc. 57):



    “Na inicial do writ, o único pedido da defesa (em relação à dosimetria da pena) foi a redução da pena delito de tráfico para 5 anos tendo em vista que o paciente em questão e primário menor de 21 anos (fl. 5).



    Ora, como é cediço, a vetorial dos antecedentes do réu é apenas uma das oito a serem consideradas na fixação da pena-base. Aliás, tal vetorial foi considerada neutra pela sentença condenatória (fl. 119). 



    Quanto ao mais, o acórdão impugnado não debateu sobre a alegação de que o ora agravante seria menor de 21 anos. Assim, também não cabe a esta Corte apreciar tal tese, sob pena de indevida supressão de instância”



    Como visto, a questão referente a atenuante da menoridade não foi submetida ao TJMG, portanto, a apreciação nesta oportunidade implicaria inadmissível dupla supressão de instância, na linha de precedentes da Corte.



    Ainda que assim não fosse, o Juízo processante assim consignou na dosimetria da pena (doc. 5):



    “Assim, seguindo as diretrizes dispostas no art. 42 da Lei 11.343/06, que determina que o juiz deva levar em conta quando da fixação pena, com preponderância sobre o art. 59 do CP, a natureza, a quantidade e variedade das substâncias apreendidas, já mencionadas nas circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 



    lnexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. 



    Em face da agravante prevista no artigo 62, 1, do Código Penal (organiza, dirige a atividade dos demais agentes), majoro as penas para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.”(grifo nosso)



    Com efeito, a instância ordinária revisora, soberana na análise da prova, concluiu pelo cometimento do crime descrito no artigo 35 caput, da Lei de Drogas. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A esse respeito: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. 



    TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. A demonstração, a partir de balizas fáticas, da finalidade de mercancia do entorpecente inviabiliza a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. (RHC nº 170.283/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/5/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente